Tribunal: TJDFT
Processo: 0711001-44.2020.8.07.0009
Órgão julgador: ESDRAS NEVES
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-11-03
Data de publicação: 2023-11-17

Ementa:
APELAÇÃO CRIMINAL. DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. RECURSO DA DEFESA. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. MATERIALIDADE E AUTORIA. COMPROVAÇÃO. DEPOIMENTO SEGURO DA VÍTIMA. DEMAIS PROVAS DOS AUTOS. ABSOLVIÇÃO INCABÍVEL. AGRAVANTE GENÉRICA DO ARTIGO 61, INCISO II, ALÍNEA F. MAJORANTE DO ARTIGO 226, INCISO II, DO CÓDIGO PENAL. BIS IN IDEM. NÃO CARACTERIZAÇÃO. Comprovado que o réu praticou atos libidinosos diversos da conjunção carnal com a vítima (toques em sua genitália), caracterizando o crime de estupro de vulnerável, correta a sentença que o condenou nas penas previstas no artigo 217-A, caput, do Código Penal. Em crimes praticados com violência sexual, sobretudo contra vulneráveis, à palavra da vítima, quando aliada aos demais elementos de prova, deve ser dada maior relevância e consideração, principalmente porque referente a fatos que, via de regra, ocorrem de forma velada. Inexiste bis in idem em se reconhecer a agravante do artigo 61, inciso II, alínea f, do Código Penal, em conjunto com a causa de aumento prevista no artigo 226, inciso II, do Código Penal, quando possuem fundamentos diversos.